Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-71.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800563-71.2021.8.14.0094

APELANTE: MAX GOMES DE MOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA CAMINHONETE QUE FORA ROUBADA DA VÍTIMA, CORROBORANDO O RELATO DAQUELA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
E TAMPOUCO EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO OU ROUBO SIMPLES.

APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME, SENDO AQUELE QUE CONDUZIU O GRUPO À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E FICOU NO AGUARDO PARA LHES DAR FUGA E CONDUZIR O VEÍCULO ROUBADO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA LIAME/TEORIA MONISTA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS 02 VETORES, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER MANTIDA.

DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.
IMPROCEDENTE
.
PALAVRA DA VÍTIMA FIRME EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE ARMA DE FOGO, DEVENDO A CONDENAÇÃO PELA MAJORANTE SER MANTIDA.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

IMPROCEDENTE
. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA, SENDO A PENA BASE DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA.

DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
.
IMPROCEDENTE
. APESAR DE TER O MAGISTRADO RECONHECIDO QUE A CONDUTA DELITUOSA SE DEU EM CONCURSO DE PESSOAS, NÃO UTILIZOU TAL CAUSA DE AUMENTO EM DESFAVOR DO APELANTE, TENDO OPTADO PELA APLICAÇÃO DAQUELA RELATIVA AO USO DE ARMA.

QUANTUM
DA PENA MANTIDO, NÃO HAVENDO COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
onze
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MAX GOMES DE MOARES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 13472243, que no dia 07 de agosto do ano de 2021, por volta das 13:30 horas, no município de Santo Antônio do Tauá, o ora apelante, na companhia de Wallacy Júnior Miranda dos Passos, em unidade de desígnios com Ruan Douglas Noronha da Silva e um terceiro conhecido por “Negão”, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, subtraíram bens móveis da residência da vítima Douglas Oliveira da Silva.

Conforme os autos, a vítima estava em sua residência quando o ora apelante chegou acompanhado de seus comparsas Williame e Ruam sob o pretexto de comprar gasolina para a moto que conduzia, e adentraram o imóvel; que ameaçaram a vítima e passaram a subtrair seus bens, dentre os quais aparelhos de telefone celular e uma caminhonete, se evadindo em seguida no veículo roubado, tendo a vítima acionado uma guarnição da PM e informado as características dos criminosos.

Após diligências, os policiais militares obtiveram êxito em prender o ora apelante às proximidades do município de Vigia conduzindo a caminhonete roubada, oportunidade em que informou aos policiais quem seriam os demais envolvidos na ação delitiva e que estes estariam escondidos na residência de Wallacy Júnior Miranda dos Passos, localizada na comunidade Mangue Seco, zona rural de de Santo Antônio do Tauá, para onde se deslocaram os policiais que, ao chegarem, foram recebidos com tiros e ao revidarem alvejaram Williame Joel Miranda dos Passos, Ruan Douglas Noronha da Silva e aquele conhecido como “Negão”, que evoluíram a óbito, oportunidade em que efetuaram a prisão de Wallacy e apreensão dos bens subtraídos da vítima.

Conduzidos à delegacia, os detidos confessaram a participação no roubo, restando constatado que a motocicleta utilizada também era fruto de crime e que fora subtraída de Lourenço Sousa de Jesus.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante e corréu pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 157, § 2º-A, I, e art. 180,
caput
, do CPB.

Em ID 13472244, recebida a denúncia, lhes sendo nomeado defensor dativo em decisão de ID 13472259.

Em ID 13472275, habilitação de representante legal do ora apelante que, em petição de ID 13472277, requereu a revogação de sua custódia cautelar, pedido indeferido, em ID 13472282, após manifestação ministerial.

Em ID 13472349, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 13472299/348, contendo alegações finais ministeriais e do corréu.

Alegações finais do ora apelante, ID 13472351.

Em ID 13472355, sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o corréu Wallacy Júnior Miranda dos Passos e condenou o ora apelante pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, II, c/c art. 157, § 2º-A, I, do CPB, restando sua pena base cominada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 96 dias multa, patamar reduzido na segunda fase ante o reconhecimento da atenuante da confissão, passando a ser de 04 anos e 07 meses de reclusão e 80 dias multa, e, na terceira fase, restou aumentada em 2/3, ante a causa de aumento do usos de arma, passando a ser de 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, além de 133 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 15623260, pleiteou o apelo, em síntese, a reforma da sentença para que a conduta do apelante seja desclassificada para furto qualificado ou roubo simples, tendo como sustento à sua tese a alegação de que com o apelante não fora encontrada qualquer arma de fogo, bem como para que se decote de sua pena a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, pois, afirma, a vítima prestou depoimento dúbio, onde não soube asseverar quem ou quantos invadiram sua residência, não restando comprovada, portanto, a violência ou grave ameaça, requer ainda a aplicação da atenuante relativa a confissão, assim como redução da pena base ao mínimo legal, pugnando, ao final, pela absolvição, pois, alega, este fora mero condutor do veículo, se aplicando ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 16141160, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 16242980, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ressaltando que a grafia do nome do apelante nos autos, assim como na etiqueta do processo, diverge daquele gravado em sua certidão de nascimento.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
MAX GOMES DE MOARES
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Da Absolvição

Em petição confusa, requer o impetrante que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado, que atuara somente como condutor do veículo que levou os demais criminosos ao local, bem como daquele que fora roubado, serviço pelo qual receberia a quantia de R$ 70,00 – setenta reais, afirmando ainda que a vítima prestou depoimento dúbio e que não foi capaz de precisar fatos relacionados ao crime, e, não tendo o MP se desincumbido de apresentar prova apta a uma condenação, pleiteia a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois os elementos de provas – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, depoimentos dos policiais militares que participaram da ação que culminou em sua captura ainda na posse da
res furtiva
( que por já constarem em mídia nos autos peço vênia para não reproduzir), que o réu, ora apelante, efetivamente participou da ação criminosa praticada contra a vítima
Douglas Oliveira da Silva, oportunidade em
que houve a subtração de aparelhos celulares de sua residência, assim como de sua caminhonete e outros pertences, tendo os policiais dado detalhes esclarecedores acerca da forma como se deu a prisão, além de confirmarem que o apelante foi encontrado conduzindo a caminhonete subtraída da vítima

já às proximidades da cidade de Vigia, tendo de imediato confessado sua participação no crime, informando aos policiais onde se encontrava o restante do grupo criminoso e dos bens subtraídos,

depoimentos gravados em mídia de ID 13472299/318.

A vítima, depoimento em mídia colacionada aos autos, ID 13472319/329, apesar de afirmar ter ficado nervoso no momento da ação delituosa, forneceu detalhes acerca da conduta dos criminosos, tendo afirmado que pelo menos dois dos assaltantes portavam armas de fabricação caseira, que foram brutos, proferindo ameaças e agressões verbais durante a ação, apesar de não o terem agredido, afirmando ter sido o apelante um dos mais agressivos e que, ao seu ver, fora o mentor do crime pelo fato de já conhecer o local, pois havia residido às proximidades, relatando ter sofrido ameaças por parte deste, razão pela qual teme mal futuro, sendo ele um dos assaltantes que portava arma de fogo.

Perante o Juízo o ora apelante, depoimento de ID 13472337/343, apresentou versão diversa daquela relatada pelos policiais militares, que afirmaram ter o apelante confessado participação na conduta criminosa, bem como quem os conduziu ao local onde estavam os demais assaltantes, afirmando ter sido o condutor da motocicleta que levou os assaltantes ao local do crime, tendo inicialmente conduzido dois elementos e retornado para buscar mais um, tendo ficado no aguardo da ação para conduzir o veículo roubado, assim procedendo e levando a caminhonete roubada para outro município, procurando se eximir de qualquer participação no crime, que imputa aos criminosos que morreram após troca de tiros com a polícia.

Dos depoimentos prestados, mídia nos autos, depreende-se que o ora apelante, apesar de em Juízo negar sua participação no crime, nele atuou, tendo sido reconhecido pela vítima, inclusive, como um dos mais agressivos; foi encontrado na posse de parte da
res delitiva
e aos policiais confessou sua participação, lhes informando, como ao norte visto, aonde os demais assaltantes estavam. Assim, ainda que a vítima tenha apresentado pequenas discrepâncias em seu relato, tal fato não se mostra apto a desconstituir seu depoimento, mormente por este estar em consonância com demais provas – os depoimentos dos PM’s que efetuaram a prisão do apelante em flagrante, não podendo pequenas confusões, como o número exato de pessoas que entraram na casa, desconstituir todos os detalhes fornecidos.

A alegação de inocência do ora apelante se mostra isolada nos autos, não há prova qualquer em seu favor, e, ao contrário do que tenta fazer crer sua defesa, efetivamente participou da conduta delituosa, se não à frente do roubo, prestando colaboração fundamental à sua ocorrência na medida em que, como afirmou em Juízo, foi o responsável pela condução dos criminosos ao local, levando dois deles em um primeiro momento e em seguida retornou para buscar mais um, e que sabia estarem armados, ficando, como afirmou, aguardando para conduzir a caminhonete roubada, não havendo, portanto, como se promover sua absolvição.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório

–
Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação manti
da
–
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES
ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, tendo relatado com detalhes como chegaram ao apelante e o
que fora apreendido em seu poder, não havendo que se falar em absolvição, pois, c
omo cediço,
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não está elencado entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de

prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

O fato de a vítima ter se confundido com pequenos detalhes ao ser ouvida em Juízo não se mostra suficiente a uma absolvição, pois provas outras foram colacionadas aos autos e se mostram aptas e suficientes a corroborar seu relato e subsidiar o édito condenatório, razão pela qual tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando correto o entendimento exarado na sentença.

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato capaz de comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, não se mostrando igualmente verossímil a alegação do apelante de que fora mero expectador do crime e ficara somente aguardando seu desenrolar em razão de um suposto pagamento que receberia para conduzir o veículo roubado, não sendo crível que um inocente conduza criminosos armados ao local do crime e por eles fique esperando para dar fuga pela reles quantia de R$ 70,00 (setenta reais), quando o que se mostra claro é que o apelante além de conduzir seus comparsas ao local do crime, nele teve participação ativa, como bem afirmou a vítima, atuando tanto

no transporte do grupo para o local da ação delitiva como no transporte de parte dos bens subtraídos, não havendo qualquer lastro às suas vagas alegações de inocência.

Ressalta-se, por fim, que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, na posse de parte da
res furtiva
, apresentando ao Juízo versão fantasiosa e desprovida de qualquer lastro probatório acerca dos motivos pelos quais a caminhonete roubada se encontrava em seu poder, havendo nos autos elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois suficientes à formação do convencimento do magistrado acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, como orienta a jurisprudência, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)
.

Não havendo, portanto, que se cogitar em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Da Desclassificação

Pretende a defesa que se promova a desqualificação do crime de roubo para o de furto qualificado ou roubo simples, sob a alegação de que não houve ameaça à vítima e de que com o apelante não foi encontrada arma alguma, não se configurando o crime de roubo majorado.

Tenho que tal não procede na medida em que o crime de roubo se configura pela grave ameaça ou violência contra a pessoa e, do depoimento prestado pela vítima, tem-se que o apelante por diversas vezes o intimidou com ameaças. Ademais, de tudo o que dos autos consta a conduta se deu com uso de arma de fogo, o que
per se
é mais do que suficiente à intimidação, não havendo como se crer, como busca a defesa, que a vítima de boa vontade entregaria aparelhos de telefone celular, joias, dinheiro, relógio e seu veículo

a estranhos que invadiram sua residência.

Acerca da impossibilidade de desclassificação foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“Sobre o pedido de desclassificação do crime de roubo, para o delito de furto qualificado ou roubo simples, verifica-se que não merece ser acolhido, sob nenhum fundamento.

Compulsando os autos, observa-se que a autoria delitiva foi devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, em especial o da vítima DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA, que declarou que houve emprego de violência verbal e grave ameaça, pois, durante o roubo em sua residência, a todo momento os acusados diziam “não me olha se não vou te matar”, “se não vou te dar um tiro”, “cadê tal coisa, filho da puta”, e todos estavam portando armas de fogos, diz a vítima que até hoje tem medo e sofre com sequelas psicológicas do evento traumatizante que viveu.

Como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, que, normalmente, ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra das vítimas possui relevante valia para comprovar a prática do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.”

Tem-se que o depoimento da vítima em todas as fases processuais, e por outros meios corroborado também na fase judicial, aliado àqueles prestados pelas testemunhas em juízo, se mostram aptos a comprovar a autoria e materialidade delitiva, tendo o magistrado devidamente reconhecido que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, não havendo que se promover a pretendida desclassificação.

Portanto, não prospera o pleito sob a alegação de que o apelante sequer tocou em arma, pois este, ainda que não estivesse armado,

participou ativamente do crime, não só conduzindo os corréus para o local da ação delitiva, mas também minimamente aguardando para assegurar aos seus comparsas a fuga do local, não havendo, portanto, como ser beneficiado sob qualquer pretexto, na medida em que o que restou configurado no caso em apreço foi uma coautoria que, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído pelo grupo, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante foi de extrema relevância à consecução do crime, pois sem sua ação não teria tido êxito a empreitada, sendo neste sentido a jurisprudência acerca da matéria, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA SEGURA DO OFENDIDO - RESPALDO NOS AUTOS -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME PATRIMONIAL - INVIABILIDADE - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES CONFIRMADO
- CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO - ARMA DE FOGO DESMUNICIADA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE - IMPERATIVIDADE - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ECA - IMPERTINÊNCIA - CRIME FORMAL - PROVA HÁBIL DA MENORIDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE - DOSIMETRIA - EXTIRPAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA FIXADA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - NECESSIDADE VISLUMBRADA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima e dos policiais, quando apresentada de maneira firme e coerente com a dinâmica dos fatos e em harmonia com os demais elementos de prova, deve prevalecer sobre a negativa do agente, constituindo prova suficiente dos desdobramentos do fato, comprovando-se, assim, a união de esforços para a prática delitiva, bem como o liame subjetivo entre os agentes. 2.
Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa
. 3. O emprego de arma de fogo desmuniciada, embora caracterize a grave ameaça, não possui o condão de caracterizar a causa de aumento do delito de roubo. Precedentes do STJ. 4. Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.º 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso com indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos - sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção -, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do coenvolvido, que pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública, ou mesmo por outro documento que traga a qualificação do menor (v.g. boletim de ocorrência), desde que traga dados indicativos de consulta a documento hábil (Tema 1.052 do STJ). 5. Não havendo, no preceito secundário art. 244-B do ECA, a previsão de imposição de pena acessória de multa, imperioso o afastamento, ex officio, de tal sanção, equivocadamente imposta na sentença. 6. Verificado que o réu, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor - uma vez que, ao perpetrar o crime patrimonial na companhia de um adolescente, incidiu tanto nas disposições do art. 157, § 2º, II, do CP, quanto nas do art. 244-B do ECA -, impositivo o reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre as infrações, em detrimento do material, reconhecido na origem. 7. Recurso provido em parte. (TJ-MG - APR: 10045160008889001 Caeté, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ressalto, por oportuno, que o direito brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas em busca de um único resultado, há somente um delito, respondendo todos os partícipes na conduta pelo mesmo crime.

Acerca da matéria Nucci assim nos ensina:

“...h
avendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime
(Manual de direito penal, Nucci, – 16ª ed., 2020).”

Tem-se, no caso dos autos, como clara a participação do apelante no sentido de assegurar a ação delitiva, tendo não só participado como colaborado para a realização do delito, tendo sua conduta, ao final, se mostrado facilitadora da consumação do crime. Vejamos o entendimento doutrinário acerca da matéria:

É necessário que cada uma das condutas empreendidas tenha relevância causal. Se algum dos agentes praticar ato sem eficácia causal,
não haverá
concurso de pessoas
(Manual de direito penal, Cunha, Rogério Sanches, 4º ed., 2016).

Dessa forma,
para que uma conduta seja considerada como integrante do crime praticado em concurso de pessoas ela dever ser
indispensável
(Curso de direito penal, Gomes, Luiz Flávio, – 02ª ed., 2016).

Portanto, em tendo restado provado que o ora apelante colaborou de forma ativa para a consecução do crime, tendo dado todo o suporte necessário a este, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo.

Da Revisão da Dosimetria, Reconhecimento da Atenuante e Decote da Majorante

Visa o apelo que se reduza a pena base ao mínimo legal, bem como que se reconheça e aplique em benefício do ora apelante a atenuante da da confissão, art. 65, III, “d”, do CPB, bem como que se decote, na terceira fase da dosimetria, a majorante pelo concurso de agentes.

No que concerne ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal, tem-se que este não procede na medida em que há em desfavor do apelante circunstâncias judiciais que se mostram devidamente fundamentadas e, de acordo com a jurisprudência, a pena base só há que ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 forem favoráveis, o que efetivamente não é o caso dos autos.

Veja-se como assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Assim, ante a presença de circunstâncias desfavoráveis que se apresentam devidamente fundamentadas, não há como ser reduzida a pena base, mormente por se mostrar o quantum cominado dentro dos parâmetros jurisprudenciais e doutrinários.

Quanto ao pedido para aplicação da atenuante da confissão tem-se que o magistrado, ao proferir a sentença, devidamente reconheceu a presença de tal atenuante, reduzindo a pena base alcançada, que fora de
05 anos e 06 meses de reclusão e 96 dias multa, para 04 anos e 07 meses de reclusão e 80 dias multa na segunda fase, patamar proporcional e dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Quanto ao pedido para que
se dec
o
te da condenação a majorante do § 2º, II, do art. 157, tem-se que a este não há como ser dado provimento na medida em que tal majorante não fora aplicada em desfavor do apelante, apesar de reconhecida sua ocorrência, tendo o magistrado assim se manifestado em sua decisão,
in verbis
:

3ª Fase:

Finalizando a
3ª fase da dosimetria
, em que é feita
a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena
, considerando a limitação contida no art. 68, parágrafo único do CP, só há como ser aplicada uma causa de aumento (uso de arma de fogo – art. 157, § 2º-A, I do CP), pelo que aumento a pena em 2/3,
FIXANDO A PENA FINAL EM 7 ANOS, 7 MESES E 20 DE RECLUSÃO, E 133 DIAS-MULTA.

Observa-se, portanto, que referida causa de aumento não foi aplicada, não havendo qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença, que se mostra escorreita, pois devidamente fundamentada, tendo alcançado pena proporcional à conduta praticada.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 19/12/2023